Tribunal: STF
Processo: ARE 910443
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HABILITAÇÃO PARA O CARGO CONCORRIDO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO E NAS CLÁUSULAS DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.